Tribunal: TJSP
Processo: 2069868-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que atribuiu à demanda o caráter de segredo de justiça e determinou a inclusão da agravada em grupo de WhatsApp. Insurgência da ré. Cabimento. Pretensão para tramitação dos autos em segredo de justiça. Inadmissibilidade. Prevalência do interesse público e do princípio da publicidade. Ausentes as hipóteses do artigo 189, do CPC. Se

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que atribuiu à demanda o caráter de segredo de justiça e determinou a inclusão da agravada em grupo de WhatsApp. Insurgência da ré. Cabimento. Pretensão para tramitação dos autos em segredo de justiça. Inadmissibilidade. Prevalência do interesse público e do princípio da publicidade. Ausentes as hipóteses do artigo 189, do CPC. Se necessário, há possibilidade, eventualmente, de atribuir a determinados documentos o caráter pontual de sigilo. Ausente, ainda, caráter violador da intimidade da agravada a sugerir a medida excepcional de sigilo do processo. Existência de grupo de WhatsApp. Alegação de se tratar de grupo oficial do condomínio, cujo fato obrigaria a inclusão da agravada, como moradora do local. Inexistente a prova de que o grupo é oficial, não há como obrigar sua inclusão nele. Formação de grupos de WhatsApp por moradores é livre, somente nele permanecendo quem os participantes assim desejarem, sob pena de violação à liberdade de escolha e de associação. Decisão agravada reformada. Agravo provido.